Tribunal: TJDFT
Processo: 0795653-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. NÃO INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz do art.489, §1o, CPC, “o dever de fundamentação da decisão judicial considera-se adequadamente atendido quando o magistrado explicita as razões fáticas e jurídicas consideradas determinantes para a resposta oferecida no processo dentre outras conclusões possíveis.” (voto – p.13 - REsp n. 2.150.218/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025.), como ocorreu na hipótese vertente. 1.1. Com base em livre convencimento (arts.370 e 371, CPC), pela sentença recorrida, lançadas as razões de decidir, destacada a nulidade do ato de intimação do autor da alienação judicial. Ressalte-se: “A sentença que enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos da demanda não incorre em nulidade por ausência de fundamentação, ainda que contrarie os interesses da parte.” (Acórdão 2065830, 0723570-56.2024.8.07.0003, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025.). 1.2. Julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou há nos autos elementos suficientes para dirimir as questões que compõem a demanda (art. 355 do CPC). E o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que “não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção” (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
2. Hipótese em que não demonstrada a ciência do autor/devedor quanto a alienação judicial do bem, mostrando-se eivada de vício a intimação. 2.1. O artigo 8o da Resolução 354 de 18/11/2020 do CNJ, em consonância com o artigo 246, CPC, estabelece que “o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.”, o que não se pode afirmar na hipótese. Bem destacadas em sentença as irregularidades do ato de intimação da avaliação do bem: “(..) não foi indicado qual aplicativo de mensagem foi utilizado, mas o primeiro réu afirma que seria SMS, conforme imagem de ID 215501819, pág. 3, não obstante haja informação no final da página de https://web.whatsapp.com. Também não foi indicado o número de telefone para o qual foi enviada a mensagem, o que torna incompreensível a alegação do autor de que o número não é dele. Releva notar que o oficial de justiça enviou a mensagem apenas informando que estava enviando a avaliação e recebeu uma resposta de que a mensagem foi recebida, mas não há identificação da pessoa. Portanto, a mensagem pode ter sido recebida pelo autor, mas o ato não se revestiu das formalidades legais.”
3. E, como bem destacado em sentença, “O artigo 889, I do Código de Processo Civil estabelece que o executado será intimado da alienação judicial por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo, por isso, os réus defendem a validade do ato. O conteúdo dessa norma não permite a interpretação de que se possa escolher qualquer um dos meios de intimação, mas ao contrário, que deverá serem seguidos de forma gradativa para o caso de insucesso de casa um deles, portanto, a intimação por edital só poderia ser realizada no caso de serem frustradas as demais diligências, que neste caso nem mesmo foram realizadas.” 3.1. Como não efetivada a intimação do autor, patente a nulidade, o que enseja vício, por derivação, de todos os atos processuais subsequentes (REsp n. 1.358.931/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 1/7/2015.) de forma que nem leilão tampouco arrematação produziram efeitos na espécie.
4. Cediço que o “(..). O princípio da causalidade atende a uma razão de justiça distributiva e demanda que se questione comportamento das partes antes e no decorrer do processo. 7. A aplicação da causalidade e a justa distribuição das despesas e dos honorários resulta na imputação da responsabilidade a quem tornou necessário o processo ou quem seja responsável pela causa superveniente que ensejou sua extinção. Precedentes.” (STJ - REsp: 1836703 TO 2019/0267890-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020). 4.1. E, na espécie, quem deu causa ao ajuizamento da “AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, tornando necessário o processo, foi o DISTRITO FEDERAL, tendo em vista que, mesmo diante de vícios na intimação do autor, deu seguimento à execução, culminando na arrematação do bem, cuja ineficácia se constatou. 4 .2. Hipótese em que cabe ao Ente Público a integralidade do pagamento dos honorários advocatícios.
5. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, na extensão, recurso do DISTRITO FEDERAL não provido e recurso da arrematante parcialmente provido.